Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento da apelação manejada pela Defesa; logo não se prestam os embargos de declaração a reexaminar matéria já decidida, mormente pelo mesmo órgão julgador.
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.